Tribunal: TJMT
Processo: 1026356-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026356-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEOVANE SANTOS LIMA - CPF: 993.970.999-49 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MARINA DE FATIMA COLOMBO - CPF: 026.429.459-95 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA – R
EGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – SOBREPARTILHA DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS - COMUNICABILIDADE DO SALDO DE FGTS - QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a pretensão autoral está estritamente vinculada ao pedido de partilha de valores sonegados no momento da divisão patrimonial e divórcio, não há falar em falta de interesse de agir. 2. Em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida. (...) (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1026356-16.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEOVANE SANTOS LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da comarca da Capital/MT, que nos autos da “
Ação de Partilha de Bens
” (Número Único
1026356-16.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARINA DE FÁTIMA COLOMBO, julgou o pedido procedente para partilhar em 50% para cada litigante o saldo vinculado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) creditado na conta do cônjuge varão/apelante; a r. sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendeu nos termos do art. 98, § 3.o do CPC (cf. Id. no 53258058 - Pág. 10).

O apelante pede seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, configurada, segundo ele, porque “não foi oportunizado às partes o direito de especificarem as provas que pretendiam produzir”, o que ensejou a prolação de decisão infundada (cf. Id. no 53258062 - Pág. 8).

Afirma, ainda, que falta interesse de agir à parte autora/apelada, pois, diferentemente do que ela disse em suas razões iniciais, à época do divórcio ela (autora/apelada) já tinha pleno conhecimento de que o apelante recebera verbas relativas ao FGTS, contudo, quedou-se silente e não requereu sua meação, de modo que não pode agora embasar o pedido de sobrepartilha do referido valor.

Alega, ainda, que o regime de casamento adotado pelos litigantes foi o da comunhão parcial de bens e, nessa modalidade, somente se comunicam os bens adquiridos pelo esforço comum do casal, de modo que, como não houve aquisição de qualquer bem com o saldo do FGTS em questão, deve ser reconhecida a natureza incomunicável dessa referida verba, incidindo, no caso, a regra do art. 1.659, VI, do CC.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa; alternativamente, pede seja julgado improcedente o pedido autoral.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 53258068 - Pág. 1/21, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de cerceamento de defesa envolve questão diretamente atrelada ao mérito, com o qual, portanto, será analisada e decidida, pois, se houve ou não apreciação falha da prova, o acolhimento dessa crítica implicará não propriamente a nulidade da sentença, mas sim a reavaliação do conjunto probatório pelo Tribunal para o estabelecimento da conclusão decisória realmente cabível.

O mesmo ocorre com a arguição de falta de interesse de agir, já que
o regular exercício do direito de ajuizar qualquer demanda está sujeito à presença cumulativa das condições da ação (CPC, art. 17), e, considerando que a pretensão autoral está estritamente vinculada ao pedido de partilha de valores sonegados no momento da divisão patrimonial operada quando do divórcio, não há falar em falta de interesse de agir da apelada.

Na verdade, os créditos cuja partilha a autora/apelada requer simplesmente não foram declarados por ocasião do divórcio, e sendo assim é perfeitamente possível a discussão da matéria na presente ação sem que tal viole a coisa julgada ou a segurança jurídica. Frise-se, aliás, que a r. sentença de divórcio é imutável e irrecorrível tão somente com relação à dissolução do vínculo matrimonial (CPC,
caput
, artigos 505 e 1.013), mas não em relação à futura partilha de bens sonegados, até mesmo porque, no caso, a existência dos valores de FGTS sequer é controvertida; o apelante diz apenas que, por ocasião da ruptura do liame conjugal, a apelada já tinha conhecimento da existência da verba, e mesmo assim não requereu a partilha da mesma, objeção que evidentemente não tem qualquer aptidão ou força para neutralizar a justeza da pretensão autoral.

Ora, o divórcio foi decretado em
04.07.2017
(cf. Id. no 53258052 - Pág. 22/23), e pouquíssimo tempo depois, precisamente menos de dois meses, no dia
24.08.2017,
a apelada ajuizou a presente ação alegando que “após reanalisar a documentação da partilha constatou a sonegação do saldo de FGTS”, e que referidos créditos tinha surgido durante o período de união do casal e por isso “devem ser igualmente divididos” (cf. ID 53258471 - Pág. 4), situação fática que corrobora a tese da apelada de absoluto desconhecimento da existência dos bens não incluídos no monte partilhável quando da dissolução da sociedade conjugal e partilha imperfeita de bens.

A crítica recursal está concentrada, como se vê, exclusivamente no problema da indevida partilha, para o apelante,
do saldo vinculado à sua conta de FGTS no valor de R$ 19.536,35, que já estava creditado na conta dele em desde setembro/2016 (cf. Id. no 53258472 - Pág. 2); segundo a irresignação recursal, devem ser excluídos da partilha essas parcelas de FGTS, porque, ainda que angariadas no curso do regime de bens, são recursos econômicos oriundos do trabalho pessoal do apelante, não sujeitos à comunhão, nos ternos do art. 1.659, VI, do Código Civil.

Os litigantes contraíram matrimônio em 22.12.2011 sob o regime de comunhão parcial de bens (cf. doc. Id. no 53258052 - Pág. 15), e se divorciaram em 04.07.2017, quando então foi proferida a sentença homologatória do divórcio (Proc. no 1014004-26.2017.811.0041 – Id.no 53258052 - Pág. 22/23), de modo que
a resolução da controvérsia demanda simples conferência probatória de determinados aspectos fáticos do caso, e talvez por isso mesmo o apelante tenha misturado propositalmente as coisas, arguindo preliminar de nulidade da sentença justamente por ausência de elementos probatórios, pois, segundo diz, tivera o juiz oportunizado a produção de provas - porém, sequer menciona quais provas seriam -, ele certamente teria concluído ao final pela improcedência do pedido autoral.

O regime de bens é o conjunto de regras que disciplinam as relações econômicas entre os cônjuges e, no caso, tratando-se de regime de comunhão parcial de bens (CC, art. 1658), os proventos recebidos não se comunicam ao fim do casamento, porém, os valores provenientes de saldo de FGTS, recebidos por um dos cônjuges durante a vigência do matrimônio, adquire a natureza de bem comum, mesmo que não tenham sido utilizados na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel para proveito utilitário do casal, sendo, portanto, partilhável.

A questão da meação do FGTS, aliás, já foi decidida de forma unânime pela Segunda Seção do e. STJ, sob a relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do Recurso Especial no 1.399.199, cuja ementa tem a seguinte redação:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO FEITA A UM DOS CÔNJUGES. INCOMUNICABILIDADE. FGTS. NATUREZA JURÍDICA. PROVENTOS DO TRABALHO. VALORES RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPOSIÇÃO DA MEAÇÃO. SAQUE DIFERIDO. RESERVA EM CONTA VINCULADA ESPECÍFICA. 1. No regime de comunhão parcial, o bem adquirido pela mulher com o produto auferido mediante a alienação do patrimônio herdado de seu pai não se inclui na comunhão. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, debateu a natureza jurídica do FGTS, oportunidade em que afirmou se tratar de "direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995)". (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Egrégia Terceira Turma enfrentou a questão, estabelecendo que o FGTS é “direito social dos trabalhadores urbanos e rurais”, constituindo, pois, fruto civil do trabalho. (REsp 848.660/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2011) 4.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. 5. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal.
6. A fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a CEF deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. 7. No caso sob exame, entretanto, no tocante aos valores sacados do FGTS, que compuseram o pagamento do imóvel, estes se referem a depósitos anteriores ao casamento, matéria sobre a qual não controvertem as partes. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1399199/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 22/04/2016); (grifou-se).

O acúmulo de capital, ainda que resultante do trabalho individual de cada cônjuge, possui natureza partível justamente porque a maior parte do patrimônio dos cônjuges (salvo doações ou herança), é adquirida com os proventos do trabalho de cada um e, por assim dizer, funciona como denominador comum na composição dos bens que compõem o acervo patrimonial familiar. Assim, o reconhecimento da incomunicabilidade do FGTS em razão de a aquisição de referida derivar do pagamento de proventos pelo trabalho pessoal de apenas um dos cônjuges implicaria a falência do regime da comunhão parcial de bens livremente adotado pelos litigantes e, consequentemente, nada seria partilhado, porque, no fundo, tudo é adquirido mercê dos proventos do trabalho de um ou de outro.

A propósito:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO POR EX-CÔNJUGE. PLEITO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE E OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA DURANTE O MATRIMÔNIO, MAS QUE FOI OBJETO DE PAGAMENTO PELO INSS SOMENTE APÓS O DIVÓRCIO. COMUNHÃO E PARTILHA. POSSIBILIDADE. SEMELHANÇA COM AS INDENIZAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA, COM VALORES ATRASADOS ORIGINADOS DE DIFERENÇAS SALARIAIS E VALORES DE FGTS. APOSENTADORIA PELA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PROVENTOS DO TRABALHO QUE SE REVERTEM AO ENTE FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE COLABORAÇÃO, DE ESFORÇO COMUM DOS CÔNJUGES E COMUNICABILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS COMO FRUTO DO TRABALHO DE AMBOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA E PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESSEMELHANÇAS. 1. Ação ajuizada em 20/01/2014. Recurso especial interposto em 16/09/2016 e atribuído à Relatora em 03/02/2017. 2. O propósito recursal é definir se deverá ser objeto de partilha o crédito previdenciário recebido pelo cônjuge em razão de trânsito em julgado de sentença de procedência de ação por ele ajuizada em face do INSS, por meio da qual lhe foi concedida aposentadoria por tempo de serviço. 3. 4. (...) 5. O crédito previdenciário decorrente de aposentadoria pela previdência pública que, conquanto recebido somente veio a ser recebido após o divórcio, tem como elemento causal uma ação judicial ajuizada na constância da sociedade conjugal e na qual se concedeu o benefício retroativamente a período em que as partes ainda se encontravam vinculadas pelo casamento, deve ser objeto de partilha, na medida em que,
tal qual na hipótese de indenizações trabalhistas e recebimento de diferenças salariais em atraso, a eventual incomunicabilidade dos proventos do trabalho geraria uma injustificável distorção em que um dos cônjuges poderia possuir inúmeros bens reservados frutos de seu trabalho e o outro não poderia tê-los porque reverteu, em prol da família, os frutos de seu trabalho
. 6.
Em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida.
7. Recurso especial conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado na ação de sobrepartilha, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença. (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020) (grifei).

Portanto, os valores depositados em conta vinculada ao FGTS de titularidade do cônjuge varão/apelante durante o período de vigência do matrimônio (de 22.12.2011 a 04.07.2017), devem ser partilhados, nos termos do regime de comunhão parcial de bens adotado pelas partes, como corretamente consta da r. sentença apelada.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
; em consequência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 17% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020